Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 123295010 do processo de referência) que, nos autos de ação de fazer movida por J.G.M.P., representado por sua genitora M.C.M.C. em desfavor do agravante, processo n. 0707571-22.2022.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, para obrigar a recorrente a custear o medicamento canabidiol Cannameds CBD 3.000 mg, Full Spectrum, no período de um ano, prescrito para tratamento de paralisia cerebral quadriplégica do tipo espástica que acomete o agravado, nos termos de relatório médico acostado. Em razões recursais (Id 35518943), o agravante sustenta, em suma, que o juiz deferiu medicamento não coberto contratualmente; não previsto no rol da ANS; sem registro na ANVISA; de uso domiciliar; importado não nacionalizado. Assinala que o medicamento requerido pela parte Autora, o CANNAMEDS, é um medicamento que pode ser adquirido pelo próprio usuário, ainda que dependa de autorização da ANVISA, sendo certo que a única hipótese contratual em que a Ré deveria fornecê-lo seria em caso de internação do beneficiário em âmbito hospitalar. Observa que não possui responsabilidade em fornecer o medicamento pleiteado. Ressalta não haver qualquer dever de cobertura, no caso. Diz que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida ante a ausência de probabilidade do direito da parte agravada. Consigna que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal Brada ter atuado de acordo com a lei e com o contrato. Aponta a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS possuem rol taxativo e que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com os custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas experimentais. Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua tese. Aduz que as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Ressalta que, em observância aos requisitos dos artigos 489, 926 e 927 CPC, ou seja, invocando-se os precedentes judiciais, plenamente amoldável ao caso concreto, tem-se que não há como obrigar a agravante a custear tratamentos que não possui previsão contratual, de modo a ser sopesada, valorada e aplicada por esse juízo. Conclui ser legítima a negativa da agravante, em verdadeiro exercício regular do seu direito. Pontua que a multa diária fixada é desproporcional, pois fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim como estipulou prazo extremamente exíguo de 10 dias, se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1o, III do CPC. Salienta ser o prazo de dez dias desarrazoado, uma vez que o prazo mínimo para importação é de 30 dias. Aduz haver enriquecimento sem causa, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado (conforme dito alhures, o tratamento indicado não possui cobertura, conforme estipulado pela lei no 9.656/98 e RN 465/2021, ambos da ANS, bem como a multa diária e seu limite foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido; tempo para cumprimento e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo (DUTY TO MITIGATE DE LOSS). E como sabido, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requer a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou reduzida substancialmente. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final: Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja REDUZIDO, e que o prazo fixado para cumprimento seja elastecido para 30 dias. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 35518944, pp. 1-2. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Da análise dos autos de referência, processo n. 0707571-22.2022.8.07.0007, verifico que o autor, aqui agravado, requereu, em tutela antecipada, que a ré Unimed Seguros Saúde S.A. fosse compelida à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento canabidiol CANNAMEDS CBD 3.000 mg Full Spectrum com 24 unidades, iniciais do produto, no período de um ano, com uso contínuo, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de cinco mil reais; (Id 123214652, p. 16 do processo de referência). Informou apresentar paralisia cerebral quadriplégica do tipo espástica, possuindo restrição de mobilidade e dependente de cuidados para todas as atividades diárias. Disse que o médico que assiste o paciente justificou o tratamento em questão explicando que “Paciente supracitado está em acompanhamento com neurologista infantil devido a Paralisia Cerebral Quadriplégica do tipo Espástica, J. G. (omissis) possui restrição de mobilidade, não anda, não fala, possui cognitivo de difícil avaliação, é dependente de cuidador para todas as atividades de sua vida, senta-se com apoio, apresenta hiperreflexia superficial e profunda nos quatro membros, tônus aumentado principalmente em dimidio esquerdo hipotonia cervical, dificuldade em movimentação de membros superiores com movimentos balísticos e atetósicos. Cognitivamente apresenta dificuldade no entendimento de comandos simples. Seu tratamento exige equipe multidisciplinar (terapia com fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia motora) de forma regular e intensiva. Paciente possui crises convulsivas de difícil controle apresentando movimentação e olhar vago, de curta duração e o EEG mostrou alteração irritativa nas regiões fronto polar e temporal anterior à esquerda. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico (Ievetiracetan-Keppra). Sem sucesso e com piora dos sintomas e agravamento do quadro, necessita alterar a conduta para início IMEDIATO, CONTÍNUO E ININTERRUPTO de canabidiol Cannameds CBD 3.000 mg. O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha” (Id 123214672 do processo de referência). Em detida análise dos autos, depreendo ser incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes para cobertura de danos à saúde (página de componente cadastral no Id 123214667, pp. 1-3, do processo de referência). A propósito, não há comprovação de ter o plano de saúde agravante negado administrativamente o fornecimento da medicação nos autos de referência, o que traz dúvida sobre o interesse de agir na propositura da demanda em resistência à pretensão de fornecimento do fármaco. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está disciplinado pela Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS, a saber: Art. 1o Esta Resolução Normativa - RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Quer isso significar que podem os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados ou experimentais, mesmo que guardem aparente pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Logo, mesmo nos casos em que há parecer médico indicando o uso de medicamento ou tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, deve ser analisado se o tratamento médico recomendado é ou não previsto no contrato ou na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, caso em que a negativa será tida por legítima. Em especial, no que tange à cobertura de procedimentos no domicílio do paciente, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 10, VI, prevê exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12*; (*) Art. 12. [...] I. [...] c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) Art. 12. [...] II. [...] g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (grifos nossos) A citada RN n. 465/2021, dispõe, em seu art. 17, parágrafo único, VI: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18*, e ressalvado o disposto no art. 13; (*) Art. 18. [...] IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: [...] (grifos nossos) Assim, o art. 17, VI, da norma acima transcrita permite a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, compreendendo, nesses termos, o fármaco ora perseguido. No mesmo sentido, há expressa exclusão da cobertura no contrato Unimed Seguro Saúde Empresarial celebrado entre as partes (Id 125525229, pp. 29-30, do processo de referência): IV – Exclusões de Cobertura (...) 4.2. Salvo disposição expressa em contrário, estão excluídas da cobertura deste Seguro as despesas decorrentes de: (...) q. Fornecimento de medicamentos e/ou materiais cirúrgicos para tratamento domiciliar; Nesse sentido, colaciono julgado desta e. 1a Turma, em enfrentamento de caso símile ao ora sub judice, verbis: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. COBERTURA. FOMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE DERMATITE ATÓPICA. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO (DUPILUMABE). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA E LEGAL. MEDICAMENTO NÃO REFERENCIADO COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO (RN 465/2021 ANS). FÁRMACO DE USO DOMÉSTICO. NÃO COMPREENSÃO NAS COBERTURAS CONTRATADAS E FOMENTADAS PELAS MENSALIDADES AJUSTADAS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DE VONTADE E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA (LEI No 9.656/98, ART. 10, § 4o; RN 428/17 ANS). TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e a administradora do plano como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 3. As coberturas convencionadas, guardando conformidade com as prestações acertadas na conformidade da natureza do contrato de plano ou seguro saúde celebrado, estão destinadas a resguardar o contratante de suas necessidades terapêuticas, não legitimando que, ainda que prescritas por profissional da livre escolha do beneficiário, seja a operadora compelida a suportar tratamento, materiais e medicamentos expressamente excluídos das coberturas convencionadas, pois desprovidas de lastro financeiro subjacente, notadamente quando não se inscrevem dentre as inerentes ao objeto do contrato nem são de caráter obrigatório (Lei no 9.656/98, artigo 10, § 4o). 4. Sob a realidade normativa e a égide da lei dos planos de saúde, é legítima a apreensão de que a cobertura de medicamento fica restrita à expressa previsão contratual ou à inserção do fármaco no rol de procedimentos de cobertura obrigatória estabelecida pelo órgão regulador por deferência do legislador especial, conquanto a enfermidade seja referenciada, legitimando que, não inserido no rol de coberturas obrigatórias nem contemplado pelas coberturas convencionadas, não pode a operadora ser compelida a fornecê-lo, porquanto o custeio do tratamento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, a par de sua natureza mutualista, obviamente à luz da expressa aderência contratual (Lei no 9.656/98, art. 10, § 4o; RN 428/17 ANS). 5. A relação entre a participante e a operadora do plano de saúde encerra vínculo contratual de natureza especial, que, como cediço, comporta modulação das condições que o pautam, observada, diante da sua natureza, a legislação correlata, não encerrando as exclusões de coberturas estabelecidas por opção do aderente em ponderação com as mensalidades que fomenta violação a quaisquer direitos que lhe são legal e constitucionalmente assegurados, pois a única negativa que o alcançara é de custeio pela operadora do plano, por ausência de previsão contratual, do medicamento não inserto no rol de cobertura obrigatória da ANS, infirmando a subsistência de ato ilícito proveniente da recusa de cobertura contratual e legalmente respaldada, pois descerra exercício regular do direito que assise à operadora. 6. De conformidade com o entendimento promanado da Corte Superior de Justiça (Resp no 1733013/PR), o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato, donde deflui a necessidade de observância ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, afastando-se a apreensão de que o rol estabelecido pela Agência Reguladora possui caráter meramente exemplificativo. 7. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367072, 07182910620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA. Inclusive, a própria agência reguladora foi clara ao afirmar, em sua Nota Técnica no. 12/2022/SEI/COCIC/GGMON/DIRE5/ANVISA (disponível para consulta em https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/controlados/nota-tecnica-39-de-2021-produtos-cannabis), que os produtos permitidos (dentre os quais se encontram o medicamento solicitado pelo autor/agravado, CannaMeds – Bio CBD, p. 3 da referida Nota Técnica) apresentam critérios mínimos de regularidade do estabelecimento produtor e distribuidor para as atividades de produção, distribuição ou comercialização, conforme art. 4o da RDC no. 335/2020. A própria Agência destacou que “se tratam de produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliada pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência”. Dessa forma, sequer foi efetivamente comprovada a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento, de acordo com avaliação dos estudos clínicos para testá-lo. Não há demonstração de cadastramento do autor na ANVISA e de autorização para importação do fármaco. Assim sendo, por mais que o relatório médico tenha se estribado em novos estudos com resultados favoráveis, há ainda precariedade na recomendação e necessidade de esclarecimento da urgência assinalada, porquanto ainda pendente da necessária testagem a ser feita pelo órgão regulador. Até lá, não se presta medicação a ser aplicada indistintamente a todo e qualquer caso, sob pena de comprometer a segurança na sua utilização com possibilidade de fomento a eventuais erros médicos. Quanto ao ponto, o art. 17, par. único, I, “c”, da RN 465/2021 da ANS expressamente permite aos planos de saúde de referência, a exclusão assistencial a tratamento clínico experimental, considerando-se como tal aquele que pretende fazer uso de medicamentos não registrados no país. Confira-se: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; No caso, também há expressa exclusão da cobertura no contrato Unimed Seguro Saúde Empresarial celebrado entre as partes no que concerne a tratamentos experimentais (Id 125525229, pp. 29-31 do processo de referência): IV – Exclusões de Cobertura (...) 4.2. Salvo disposição expressa em contrário, estão excluídas da cobertura deste Seguro as despesas decorrentes de: (...) f. Consultas, terapias, Internações, tratamentos e cirurgias experimentais, mesmo que decorrentes de emergência e urgência, exames e medicamentos ainda não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia; (...) a1. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimental; Em situação similar à ora submetida a apreciação, a e. 1a Turma Cível deste e. TJDFT recentemente vem entendendo não ser plausível obrigar a operadora de plano de saúde a fomentar medicamento e a custeá-lo à margem do contratado e em desconformidade com o mínimo legalmente previsto. Vejamos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL. MEDICAMENTOS (IRINOTECANO E BEVACIZUMABE). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN No 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, ato regulatório editado por derradeiro pela Agência Nacional de Saúde - ANS no exercício dos poderes que lhe foram assegurados pelo legislador especial - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o- incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento para uso off label, estabelecendo, contudo, duas condições : i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013 (artigo 24 da resolução). 5. Encerrando o tratamento prescrito o uso de medicamento off label, pois não prevista sua utilização em bula registrada no órgão setorial competente - ANVISA - e não corroborada por estudos conclusivos recomendando seu uso para tratamento da enfermidade que afligia a segurada, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a regulação subjacente - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o; RN ANS no 465, arts. 17, par. Único, I, "c", e 24 -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação legal ou previsão contratual. 6. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 7. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigacionais, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 8. Ao se reputar como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), não se está mitigando ou restringindo a liberdade do médico nem do paciente na prescrição e no uso de fármaco off label, mas simplesmente modulando a não obrigação de a operadora fornecê-lo, conquanto de não fornecimento obrigatório e não contemplado pelo contrato, preservando-se o direito posto e o contrato celebrado entre as partes. 9. Conquanto a pretensão que envolve fomento de tratamento por parte de operadora de plano de saúde derive do manancial axiológico derivado dos direitos fundamentais, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde a todos constitucionalmente assegurado, e até mesmo do postulado universal decorrente do princípio da busca da felicidade (The Pursuit of Happyness), que já vem sendo acolhido pelos braços da jurisprudência da Suprema Corte e tem sido utilizado como vetor hermenêutico capaz de fornecer um ideal de Justiça a guiar o julgador na apreciação dessas causas delicadas, não se pode ignorar que se está no ambiente de fomento de prestação de saúde de natureza complementar ao estado, portanto em sede de negócio bilateral e oneroso, conquanto de natureza aleatória, devendo ser pautado, pois, pelo legal e contratualmente estabelecido. 10. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias, sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 11. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 428/2017 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 12. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 13. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 14. Conquanto a enfermidade esteja inserida nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 15. Ausente inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis à operadora de plano de saúde, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte da fornecedora, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados. 16. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento experimental por compreender o uso de medicamento off label cujo uso não fora corroborado pelos órgãos governamentais para tratamento da doença que afligira a segurada, não afetando a destinação do contrato, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade da beneficiária do plano (CC, arts. 188, I, e 927; Lei no 9.656/98, art. 10, I; RN ANS no 465/21, arts. 2o, 17, par. único, I, "c", e 24). 17. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido. 18. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 19. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (Acórdão 1408495, 07264079520218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTOS. DEVER DO PLANO DE LEI No 9656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 2. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 4. No caso em análise, o medicamento e os tratamentos requeridos não estão previstos no rol de procedimentos da ANS sendo legítima a negativa de cobertura. 5. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 7. Sucumbência invertida. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1415022, 07221571920218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde à implementação de serviço de home care, pois, além de existir exclusão expressa de cobertura, o tratamento pleiteado não se insere no rol de cobertura obrigatória estabelecida pela ANS. Assim, estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o atendimento ao paciente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414289, 07036975020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada No mesmo sentido, destaco abaixo julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, em que estabeleceu ser inviável o entendimento de que o rol previsto na RN 465/2021 é exemplificativo e que a cobertura não tem limitações definidas: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1949270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) Desse modo, ao determinar à operadora de serviços de saúde o custeio do fármaco, não observou o magistrado a vedação prevista na legislação e no contrato definido entre as partes, que é existente, válido e exigível, de modo que, revendo posicionamento anteriormente defendido por esta relatoria, entendo que a decisão agravada incorreu em equívoco no exame do direito alegado e na urgência para o fornecimento do remédio prescrito pelo médico assistente. Assim, a princípio, não se mostra abusiva a recusa do plano de saúde apresentada neste recurso, mas não extrajudicialmente antes da propositura da demanda, à solicitação de cobertura da medicação requerida pelo autor/agravado. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo réu/agravante. Em paralelo, tenho que mais uma vez assiste razão à agravante quando afirma que a multa arbitrada seria desproporcional e poderia levar ao enriquecimento ilícito da parte adversa. Mesmo sob a inexistência de obrigação legal, regulamentar ou contratual, foi proferida no feito de origem decisão de Id 123295010 majorando a multa diária por descumprimento. O novo valor imposto foi para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00, apesar da petição apresentada pela recorrente de que voluntariamente cumpriu a obrigação materializada na tutela de urgência liminarmente concedida (Ids 124492554, 124492555 e 124492556 do processo de referência). Assim, evidenciada está, pelos fundamentos aduzidos e elementos de cognição reunidos aos autos, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, bem como coerente a premissa levantada pela agravante de impossibilidade de imposição de multa com base em obrigação exorbitante dos limites legais e contratuais estabelecidos entre as partes. Ressalto que tinha compreensão diversa sobre a questão, mas me convenci da necessidade de acompanhar o entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para conferir segurança aos jurisdicionados. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão do efeito suspensivo, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. Desse modo, a ré/agravante deve assegurar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação necessitados pela autora, mas de forma limitada ao que está ajustado em decorrência do vínculo contratual entre as partes. A ampliação de sua obrigação, sem embasamento na relação contratual e nos atos normativos da ANS e da ANVISA a expõe a situação prejudicial e à realização de gastos que não serão facilmente ressarcidos em prejuízo dos outros usuários do plano de saúde coletivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem COM URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora